Tribunal: TJBA
Processo: 0328481-18.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0328481-18.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LUCAS PINHEIRO ADORNO DE JESUS

Advogado(s)
:
BRUNO RENAN SILVA MENDES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO DO PRAZO PELO ARTIGO 366 DO CPP. MÉRITO. MENSAGENS INTIMIDATÓRIAS VIA WHATSAPP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de
ameaça (artigo 147,
caput
, do Código Penal)
à pena de
01 (um) mês de detenção
, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade. O fato consistiu no envio de mensagens intimidadoras por aplicativo de celular ("vamos pra guerra", "veja bem onde isso vai parar") e monitoramento da rotina da vítima após desavença em transação comercial de veículo. A defesa pleiteia a extinção da punibilidade pela prescrição e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas ou ausência de dolo.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas a julgamento consistem em:

a) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, considerando o período de suspensão do processo pelo art. 366 do CPP;

b) aferir se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação, especialmente quanto à validade das mensagens eletrônicas e ao relato do ofendido;

c) analisar se a exaltação decorrente de conflito comercial exclui o dolo do crime de ameaça.

III. Razões de decidir

3. Inicialmente, quanto à tese de
prescrição virtual
, é imperioso
ressalvar o posicionamento,
outrora defendido por
este Relator,
inclusive com a publicação de a
rtig
o

acad
ê
mico,
no sentido de
ser
admi
ssível a análise da prescrição virtual em cada caso concreto, com o escopo de resguardar os princípios da economia processual, da celeridade, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.

Todavia, não obstante o alinhamento pessoal deste Relator a tal compreensão, externada
também
em julgamentos antecedentes, o Superior Tribunal de Justiça
editou
a
Súmula nº 438
,
e
o Supremo Tribunal Federal
fixou
o
Tema de Repercussão Geral nº 239,

com
entendimento diverso, impedindo o alcance do instituto prescricional em perspectiva.

Ainda que outrora divergente a compreensão desta Turma Julgadora, atualmente se firmou em seu âmbito o alinhamento integral ao entendimento das Cortes Superiores.

Desse modo,
em consonância com o Princípio do Colegiado,
tem-se por imperativo, à míngua de respaldo normativo e a despeito da concepção temática pessoal,
afastar o entendimento ali alcançado
.

4. A
lé
m
de não ser essa modalidade de extinção da pretensão punitiva admitida
atualmente
pelo ordenamento jurídico pátrio,
como realçado,
na presente hipótese,
é digno de nota que
já foi proferida sentença e cominada
sanção
ao apelante, não havendo de se cogitar de pr
oje
ção de pena para o cálculo do prazo prescricional.

5.

De outro ângulo, a
prescrição retroativa não se consumou, pois o curso do prazo permaneceu suspenso entre 03/04/2020 e 03/04/2023, nos termos do
artigo 366 do CPP
e da
Súmula nº 415 do STJ
, não atingindo o lapso de 03 anos exigido pela pena aplicada.

6. A materialidade e a autoria restaram sobejamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência e pelos prints das conversas de WhatsApp, cujo conteúdo é inequivocamente intimidador.

7. Nos crimes que afetam a liberdade individual e a paz psíquica, praticados sem testemunhas presenciais, a
palavra da vítima
assume especial relevância probatória quando coerente e amparada por outros elementos de convicção.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e
desprovido
.

Tese de julgamento:

"1. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética (Súmula 438/STJ)."

"2. O crime de ameaça, por ser delito formal, consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo o dolo de intimidar independente do estado emocional do agente ou de conflitos interpessoais prévios."

Referências:

Artigo 147 do Código Penal;

Artigo 366 do Código de Processo Penal;

Súmulas nº 415 e 438 do STJ;

Recomendação CNJ nº 154/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0328481-18.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante LUCAS PINHEIRO ADORNO DE JESUS e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Desembargador Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator